Tribunal: STF
Processo: HC 71115
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-13
Data de publicação: 1994-04-13

Ementa:
"Habeas Corpus". prisão preventiva para fins de extradição.
alegação de ofensa ao direito a prisão especial.
         - Não pode o relator de pedido de extradição ser considerado
autoridade coatora por fato de que não tem conhecimento, por não  lhe
ter  sido dirigida petição em que seja ele alegado. Questão que é  da
competência  do  relator  e  que  por  ele  deve  ser originariamente
apreciada.
         "Habeas Corpus" não conhecido.